Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-83.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente para concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de telemarketing. Pedido de oitiva de testemunhas para comprovação do nexo causal. Cerceamento de defesa identificado.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.

RECURSO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente para concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de telemarketing. Pedido de oitiva de testemunhas para comprovação do nexo causal. Cerceamento de defesa identificado.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.

RECURSO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. PREJUDICADO O APELO DO INSS.